Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITIVA. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento por fotografia é aceito como prova inicial desde que tenha sido devidamente ratificado em Juízo, sem qualquer manifestação de dúvida, e esteja corroborado por outros elementos probatórios. 1.1. No caso, em audiência, realizada poucos meses após os fatos, uma das vítimas identificou apenas um dos acusados, titubeando em relação ao reconhecimento do outro. Já a segunda vítima não reconheceu nenhum dos dois, embora, em tese, já os tivesse visto em quatro oportunidades anteriores (durante o próprio roubo, por fotografia obtida em celular e mostrada às vítimas ainda no local do crime, e por duas vezes na delegacia).
2. A patente dúvida na identificação dos acusados em Juízo, aliada às diversas falhas procedimentais no reconhecimento extrajudicial, em clara afronta ao art. 226 do CPP, e à inexistência de outros elementos probatórios hábeis à demonstração da autoria delitiva (como o fato de não terem sido encontrados os bens subtraídos, nem a arma do crime) obstam o édito condenatório, prevalecendo o in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Absolvição mantida.